Tribunal: TJBA
Processo: 0505290-82.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-08
Data de publicação: 2024-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505290-82.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TERRAS ALPHAVILLE VITORIA DA CONQUISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO, FLORISVALDO DE JESUS SILVA

APELADO: WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR

Advogado(s)
:
WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. APLICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE RETENÇÃO DE VALORES ALÉM DOS 20% ESTABELECIDOS NA SENTENÇA. MATÉRIA NÃO ABORDADA NA SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DESTA PARTE DO RECURSO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TEMA 1002 DO STJ. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DESENBOLSO DAS PARCELAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. A questão referente a aplicação da cláusula quinze do contrato de compra e venda firmado entre as partes, que estabelece retenção de valores de IPTU, custas e taxas condominiais, além dos 20% (vinte por cento) arbitrados na sentença, não pode ser apreciado, por tratar-se de matéria preclusa, não apreciada na sentença.

2. Quanto ao
termo inicial dos juros moratórios, conforme o julgamento do REsp 1740911/DF, pelo rito de repetitivo perante o STJ, Tema 1002, na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação, cabendo a reforma da sentença nesse ponto.

3. A
correção monetária deve incidir desde o pagamento de cada parcela pelo promitente comprador, haja vista o entendimento do STJ no sentido de que" a correção monetária não se constitui em um
plus
, não é uma penalidade, sendo, tão-somente, a reposição do valor real da moeda, corroído pela inflação. "( REsp 202.176, DJ 01.07.1999, pág. 138, 1ª Turma D.U.).

4.
CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO e DAR PARCIAL PROVIMENTO, apenas para estabelecer o termo inicial dos juros de mora a partir do transito em julgado da decisão conforme

Tema 1002 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º
0505290-82.2017.8.05.0000,
em que figuram como Apelantes,
TERRAS ALPHAVILLE VITORIA DA CONQUISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
, e Apelado, WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO e DAR PARCIAL PROVIMENTO
pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça